Tribunal: CARF
Processo: 13840.000082/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000082/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.691 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
EXPRESSO CRISTÁLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2005
CIDE-COMBUSTÍVEIS.
LEGITIMIDADE
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
A legitimidade para pleitear a restituição de pagamento indevido da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre operações
com combustíveis CIDE-COMBUSTÍVEIS), pertence ao contribuinte de
direito, eleito pelo texto instituidor da contribuição, no caso o produtor, o
formulador e o importador, pessoa física ou jurídica, dos combustíveis líquidos
relacionados no artigo 3° da Lei n° 10.336/2011, de acordo com o artigo 2° do
mesmo diploma legal. O contribuinte de fato não possui tal legitimidade para
pleitear a restituição.
CIDE-COMBUSTÍVEIS.
DESTINAÇÃO
DA
ARRECADAÇÃO
DO
TRIBUTO.
A relação jurídico-tributária existente entre o fisco, como órgão fiscalizador e
controlador da arrecadação do tributo, e o contribuinte, extingue-se com o
pagamento do tributo, não cabendo ao contribuinte ou ao órgão arrecadador a
discussão sobre ulterior destinação do recurso financeiro ingressado, não sendo
o contribuinte titular de direito subjetivo de exigir a correção, em sede
administrativa e orçamentária, da destinação do tributo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000082/2010-22
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de Pedido de Restituição formalizado em 28/01/2010 (fls. 03/14), no valor de
R$ 234.985,42, em que a Interessada pleiteia a devolução da CIDE/COMBUSTÍVEIS
recolhida no período de janeiro a dezembro de 2005, sob o argumento de que o produto
da arrecadação da referida contribuição teria sido desviado de sua destinação
constitucional.
O pleito foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira - SP,
com base nos seguintes fundamentos (fls. 38/39):
O contribuinte não apresenta nenhum documento que comprove que recolheu os valores
objeto do pedido de restituição, o que por si só afasta seu direito, pois sem recolhimento
não há o que ser restituído, nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional.
Ainda que assim não fosse, a Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001 ao instituir a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico
combustível elegeu como seu fato gerador as operações de importação ou comercialização
realizadas no mercado interno pelo produtor, formulador e importador, pessoa física ou
jurídica, de gasolina e suas correntes, diesel e suas correntes, querosene de aviação e
outros querosenes, óleos combustíveis, gás liquefeito de petróleo e álcool etílico
combustível.
De acordo com o artigo 13 desta lei, é competência da RFB a administração e a
fiscalização da Cide, ou seja, verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

passivo e indicar o “quantum” a que se refere o crédito tributário, nos termos do artigo
142 do Código Tributário Nacional.
O controle e a verificação da aplicação dos recursos e de suas sanções por descumpri-
mento, mesmo que houvesse provas, o que não ocorre no presente caso, não é de compe-
tência da RFB e não implica a restituição do valor recolhido, tanto que a Lei n° 10.866,
de 2004 incluiu à Lei n° 10.336/2001 o artigo 1°A, cujo parágrafo 13 determina que a
sanção a ser aplicada é a suspensão do saque dos valores da conta vinculada, quando não
houver cumprimento do programa de trabalho para utilização dos recursos:
"Art. 1°-A A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplicado,
obrigatoriamente, no financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, o
percentual a que se refere o art. 159, III, da Constituição Federal, calculado sobre a
arrecadação da contribuição prevista no art. 1° desta Lei, inclusive os respectivos adicionais,
juros e multas moratórias cobrados, administrativa ou judicialmente, deduzidos os valores
previstos no art. 8° desta Lei e a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§7° Os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o
último dia útil de outubro, proposta de programa de trabalho para utilização dos recursos
mencionados no caput deste artigo, a serem recebidos no exercício subseqüente, contendo a
descrição dos projetos de infra-estrutura de transportes, os respectivos custos unitários e
totais e os cronogramas financeiros correlatos.
§ 10. Os saques das contas vinculadas referidas no § 1° deste artigo ficam condicionados à
inclusão das receitas e à previsão das despesas na lei orçamentária estadual ou do Distrito
Federal e limitados ao pagamento das despesas constantes dos programas de trabalho
referidos no § 7° deste artigo.
§ 11. Sem prejuízo do controle exercido pelos órgãos competentes, os Estados e o Distrito
Federal deverão encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o último dia útil de fevereiro,
relatório contendo demonstrativos da execução orçamentária e financeira dos respectivos
programas de trabalho e o saldo das contas vinculadas mencionadas no §1° deste artigo em
31 de dezembro do ano imediatamente anterior.
§ 13. No caso de descumprimento do programa de trabalho a que se refere o § 7° deste artigo,
o Poder Executivo federal poderá determinar à instituição financeira referida no §1° deste
artigo a suspensão do saque dos valores da conta vinculada da respectiva unidade da
federação até a regularização da pendência.”
Ainda que o contribuinte trouxesse provas de que não ocorreu a devida aplicação da
Cide, a RFB não tem competência para apreciar a matéria, o que ensejaria a prévia
manifestação dos órgãos competentes para identificar o ente político que deixou de
aplicá-la ou a aplicou indevidamente, o período em que o fato ocorreu e de quais
unidades da federação os contribuintes da Cide teriam direito à restituição.
Considerando que a destinação dos recursos oriundos da Cide não é matéria de compe-
tência da RFB e que existe dispositivo legal específico a ser aplicado no caso de seu des-
cumprimento, além de órgãos de fiscalização competentes para verificar sua correta apli-
cação e que sequer há documento que comprove que o contribuinte recolheu a Cide-com-
bustível no período pleiteado, proponho que seja indeferido o pedido de restituição”
Cientificada do despacho decisório em 19/08/2013 (AR fl. 42), a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 17/09/2013, alegando, em apertada síntese, que
(fls. 44/67):
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

o art. 149 da Constituição Federal, que institui a regra-matriz de incidência das
contribuições de intervenção no domínio econômico, dispõe que esta espécie tributária
possui destinação específica, vinculada ao seu propósito de criação;
o art. 177, § 4°, inciso II, da Constituição Federal (incluído pela Emenda Constitucional
no 33/2001), determina, por sua vez, que os recursos arrecadados pela Cide-
Combustíveis deverão ser destinados: a) ao pagamento de subsídios a preços ou
transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo;
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e
do gás; e c) ao financiamento de programas de in- fraestrutura de transportes;
a despeito deste mandamento constitucional, os recursos arrecadados com a cobrança da
Cide-Combustíveis têm sido desviados de sua finalidade, fato este comprovado por
diversas decisões do Tribunal de Contas da União;
ao contrário do que a alega a autoridade a quo, a Secretaria da Receita Federal tem, sim,
competência para fiscalizar a aplicação e a desti- nação dos recursos arrecadados com
os tributos e contribuições por ela administrados, conforme dispõe seu Regimento
Inteno, aprovado pela Portaria MF n° 95, de 30/04/2007;
a Requerente, como consumidora final do produto tributado, suporta efetivamente o
ônus financeiro da Cide/Combustíveis e, sendo assim, é parte legítima para requerer a
restituição, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional;
a ausência de Darf’s que comprovem o recolhimento da Cide/Com- bustíveis não
justifica o indeferimento do pedido de restituição, afinal a Requerente não é contribuinte
de direito, mas o é de fato; nesta condição, pode comprovar o indébito através das notas
fiscais de aquisição dos combustíveis;

Em 13 de maio de 2014, através do Acórdão n° 12-65.311, a 15a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, no sentido de não reconhecer o direito
creditório pleiteado.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 23 de maio
de 2014, às e-folhas 91.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de junho 2014, às e-
folhas 93, de e-folhas 94 à 115.
Foi alegado:
 Do direito;
 Do contestado desvio de finalidade;
 Da inexigibilidade da Contribuição;
 Da Competência da Receita Federal do Brasil;
 Da legitimidade da Recorrente em pleitear a restituição;
 Do cálculo utilizado para a restituição.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

- O PEDIDO
Diante dos argumentos retro apresentados aguarda a RECORRENTE:
1. seja o presente Recurso Voluntário acolhido, provido e deferido em
todos os seus termos, determinando-se a reforma integral do Acórdão
ora combatido, DRJ/RJ1- 12-65.311, proferido pela 15a Turma de
Julgamento, aos 13/05/2014, dos valores que pagou a título de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-
COMBUSTÍVEL, corrigidos monetariamente por índices que reflitam a
real variação inflacionária do período.
2. Sejam homologadas as compensações porventura realizadas pela
RECORRENTE valendo-se dos créditos objeto do Pedido de
Restituição n°. 13840.000082.2010-22
3. sejam obstados eventuais atos de cobrança ou atos constritivos de
direito, inclusive no que diz respeito a inscrição em Dívida Ativa da
União, e expedição de Certidão Conjunta Positiva com Efeito de
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, tudo por ser da mais colimada ordem de direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 23 de maio
de 2014, às e-folhas 91.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de junho 2014, às e-
folhas 93.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegadas as seguintes questões:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

 Do direito;
 Do contestado desvio de finalidade;
 Da inexigibilidade da Contribuição;
 Da Competência da Receita Federal do Brasil;
 Da legitimidade da Recorrente em pleitear a restituição;
 Do cálculo utilizado para a restituição.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de pedido de restituição da quantia de R$ 234.985,42
oriunda de recolhimentos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide
Combustível, de que trata a Lei n.° 10.336, de 19 de dezembro de 2001, sob o argumento de que
no período de janeiro a dezembro de 2005, não foi dada a devida destinação aos valores
arrecadados.
A Delegacia da Receita Federal de Limeira-SP, por meio do Comunicado N°
13840/489/2013 - DRF/LIMEIRA, indeferiu o Pedido de Restituição apresentado, sob o
argumento de que o contribuinte-Requerente não se enquadrava na condição de contribuinte da
CIDE bem como na falta de comprovação do mencionado desvio de recursos da CIDE.
Desta decisão a RECORRENTE ofertou a sua Manifestação de
Inconformidade, tendo a 15a Turma da DRJ/RJ1, julgado improcedente referido recurso ao
argumento de que o desvio de finalidade não geraria direito de restituição.

- Da legitimidade.

É alegado às folhas 18 do Recurso Voluntário:
Outrossim, e uma vez evidenciado o direito de repetir os valores pagos a título de CIDE,
entende a RECORRENTE ser necessário também evidenciar a sua legitimidade para
pleitear a restituição.
Isto porque, o direito da RECORRENTE de formular o presente Pedido de Restituição
decorre da atividade por ela desenvolvida e, consequentemente, da sua condição de
consumidora final do produto, que sofreu a incidência da contribuição, suportando
verdadeiramente, quando da compra de combustíveis, a inclusão da CIDE no preço
comercializado, assumindo inteiramente o ônus ou encargo financeiro respectivo.

A Lei n° 10.336, de 19/12/2001, que instituiu a CIDE-COMBUSTÍVEIS
estabelece :
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

“Art. 2°. São contribuintes da Cide o produtor, o formulador e o importador, pessoa
física ou jurídica, dos combustíveis líquidos relacionados no art. 3°.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera- se formulador de combustível
líquido, derivados de petróleo e derivados de gás natural, a pessoa jurídica, conforme
definido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) autorizada a exercer, em Plantas
de Formulação de Combustíveis, as seguintes atividades:
I. - aquisição de correntes de hidrocarbonetos líquidos;
II. - mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos líquidos, com o objetivo de
obter gasolinas e diesel;
III. - armazenamento de matérias-primas,de correntes intermediárias e de
combustíveis formulados;
IV. - comercialização de gasolinas e de diesel; e
V. - comercialização de sobras de correntes.”

No presente caso, a recorrente não é contribuinte da CIDE-COMBUSTÍVEL
por não se enquadrar neste dispositivo legal. Nesta condição, é contribuinte de fato por ter
adquirido e consumido os produtos onerados por tal contribuição. Assim, ao contrário do seu
entendimento, o contribuinte de direito que tem legitimidade para pleitear restituição de CIDE-
COMBUSTÍVEL paga indevidamente e/ ou a maior, nos termos da Lei n° 10.336, de 2001, art.
2°, citado e transcrito anteriormente, é o produtor, o formulador e o importador que
comercializou o produto.
O “contribuinte de fato” não detém legitimidade ativa para pleitear restituição
de valores pagos a titulo de tributo indireto recolhido pelo “contribuinte de direito”, por não
integrar a relação jurídica tributária pertinente.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
conforme prova ementa do julgamento do REsp 1.160.826/PR, transcrita a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CIDE SOBRE COMBUSTÍVEIS.
INDÉBITO. CONSUMIDOR FINAL. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM.
A legislação da Cide sobre combustíveis não prevê, como regra, repasse de
ônus tributário ao adquirente do produto, diferentemente do ICMS e do IPI, por
exemplo. Por essa ótica estritamente jurídica, é discutível sua classificação
como tributo indireto, o que inviabiliza o pleito de restituição formulado pelo
suposto contribuinte de fato (consumidor final do combustível).
Ainda que se admita que a Cide sobre combustível seja tributo indireto, a
jurisprudência da Segunda Turma inclinou- se no sentido de que o consumidor
final não tem legitimidade ativa ad causam para o pedido de restituição da
Parcela de Preço Específica (considerada espécie de Cide), mas sim o
distribuidor do combustível, entendimento que se aplica ao caso.
Ademais, a Primeira Seção, ao julgar o REsp 903.394/AL sob o regime dos
repetitivos (j. 24.3.2010), relativo ao IPI sobre bebidas, passou a adotar o
entendimento de que somente o contribuinte de direito tem legitimidade ativa
para restituição do indébito relativo a tributo indireto.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

4. In casu, é incontroverso que os contribuintes de direito da Cide sobre
combustível são o produtor, o formulador e o importador do produto (art. 2o da
Lei 10.336/2001), o que ratifica a inexistência de legitimidade ativa do
consumidor final.
5. Agravo Regimental não provido. Decisão Vistos, relatados e discutidos os
autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a).
Ministro(a)Relator(a)." Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Eliana
Calmon, Castro Meira e Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr.
Ministro Relator.”
Portanto, entre os seus contribuintes, não se incluem os consumidores finais,
como a Recorrente, mero contribuinte de fato.
- A competência da Receita Federal do Brasil e o direito aplicável à época
do fato gerador.
A Lei n.° 10.336, de 19 de dezembro de 2001 ao instituir a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível elegeu como
seu fato gerador as operações de importação ou comercialização realizadas no mercado interno
pelo produtor, formulador e importador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes,
diesel e suas correntes, querosene de aviação e outros querosenes, óleos combustíveis, gás
liquefeito de petróleo e álcool etílico combustível.
De acordo com o artigo 13 desta lei, é competência da RFB a administração e a
fiscalização da Cide, ou seja, verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo
e indicar o “quantum” a que se refere o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
O controle e a verificação da aplicação dos recursos e de suas sanções por
descumprimento não é de competência da RFB e não implica a restituição do valor recolhido,
tanto que a Lei n.° 10.866, de 2004 incluiu à Lei n.° 10.336/2001 o artigo 1°A, cujo parágrafo 13
determina que a sanção a ser aplicada é a suspensão do saque dos valores da conta vinculada,
quando não houver cumprimento do programa de trabalho para utilização dos recursos:
“Art. 1°-A A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplicado,
obrigatoriamente, no financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, o
percentual a que se refere o art. 159, III, da Constituição Federal, calculado sobre a
arrecadação da contribuição prevista no art. 1° desta Lei, inclusive os respectivos
adicionais, juros e multas moratórias cobrados, administrativa ou judicialmente,
deduzidos os valores previstos no art. 8° desta Lei e a parcela desvinculada nos
termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
(...)
§7° Os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério dos
Transportes, até o último dia útil de outubro, proposta de programa de trabalho para
utilização dos recursos mencionados no caput deste artigo, a serem recebidos no
exercício subseqüente, contendo a descrição dos projetos de infra-estrutura de
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

transportes, os respectivos custos unitários e totais e os cronogramas financeiros
correlatos.
(...)
§10 Os saques das contas vinculadas referidas no § 1° deste artigo ficam
condicionados à inclusão das receitas e à previsão das despesas na lei orçamentária
estadual ou do Distrito Federal e limitados ao pagamento das despesas constantes
dos programas de trabalho referidos no § 7° deste artigo.
§11 Sem prejuízo do controle exercido pelos órgãos competentes, os Estados e o
Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o último dia
útil de fevereiro, relatório contendo demonstrativos da execução orçamentária e
financeira dos respectivos programas de trabalho e o saldo das contas vinculadas
mencionadas no §1° deste artigo em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior.
(...)
§13 No caso de descumprimento do programa de trabalho a que se refere o § 7 o
deste artigo, o Poder Executivo federal poderá determinar à instituição financeira
referida no §1° deste artigo a suspensão do saque dos valores da conta vinculada da
respectiva unidade da federação até a regularização da pendência.”
Quanto à questão da competência da Receita Federal do Brasil, a destinação
dos recursos oriundos da Cide não é matéria de sua competência e que existe dispositivo legal
específico a ser aplicado no caso de seu descumprimento, além de órgãos de fiscalização
competentes para verificar sua correta aplicação e que sequer há documento que comprove que o
contribuinte recolheu a Cide-combustível no período pleiteado.

- O desvio de finalidade.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se manifestou, folhas 04 e
05 daquele documento:
Ora, em que pese a compreensível indignação da Requerente, o pleito restituitório, no
caso em apreço, não tem cabimento. Ainda que estivesse cabalmente provado o desvio
de finalidade na aplicação dos recursos da Cide/Combustíveis, tal fato não justificaria a
devolução dos valores pagos a título de tal contribuição.
É preciso entender que a obrigação tributária surge e se aperfeiçoa com a simples
ocorrência do fato gerador (art. 113, § 1°, do CTN). Sua validade não está condicionada
à correta destinação dos recursos arrecadados.
Reputa-se, por sua vez, ocorrido o fato gerador do tributo, e consideram-se existentes os
seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável (art. 116, caput, do CTN).
Ou seja: — a confirmação da ocorrência do fato gerador independe de qualquer evento
futuro vinculado à utilização do produto arrecadado.
O próprio CTN, ao tratar das situações que ensejam a restituição de tributos, não prevê
o desvio de finalidade como fundamento de repetição do indébito:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.
A eventual aplicação dos recursos da Cide/Combustíveis fora de sua destinação
constitucional desafia, sem sombra de dúvida, a impugnação do ato normativo desviante
e até mesmo a responsabilização do agente público infrator, com base na Lei no
8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Mas não torna indevida a contribuição
que era e continua sendo devida.
Kiyoshi Harada nos ensina que “ a relação jurídico-tributária existente entre
o fisco e o contribuinte extingue-se com o pagamento do imposto, sendo-lhe irrelevante a
ulterior destinação do recurso financeiro ingressado.” ( autor citado, in Direito Financeiro e
Tributário, 14a edição, São Paulo, Atlas, 2005).
Portanto, após a arrecadação do tributo, a sua destinação fará parte de outra
etapa, já relacionada com o Direito Financeiro, pois que deverá ter sua destinação constante de
lei orçamentária.
Esse entendimento é corolário direto do artigo 4o, inciso II do Código
Tributário Nacional:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

É alegado às folhas 07 do Recurso Voluntário:
Em relação ao desvio de finalidade da CIDE COMBUSTÍVEIS, a RECORRIDA
chegou a reconhecer a sua ocorrência, mas também a legitimidade de sua cobrança ao
argumento de que a validade da contribuição ao residiria na destinação dos seus
recursos mas sim na ocorrência do fato gerador.
Contudo, em que pese os r. argumentos apresentados, a jurisprudência, a doutrina e a
legislação são mansas e pacíficas no sentido de que o reconhecimento, pela autoridade
administrativa competente, do fato constitutivo da inexigibilidade, qual seja o desvio de
finalidade, faz com que a contribuição seja inexigível em sua origem.
Dizer que o direito de restituição inexiste por ausência de qualquer previsão, na redação
contida no artigo 165 do CTN, seria ignorar que um tributo inexigível, desde a sua
origem, seria indevido, previsão esta expressamente contida no dispositivo legal
invocado.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

Deliberadamente o Recorrente confunde conceitos.
O fragmento do Acórdão de Manifestação de Inconformidade atacado, já
colacionado, menciona que “Ainda que estivesse cabalmente provado o desvio de finalidade na
aplicação dos recursos da Cide/Combustíveis, tal fato não justificaria a devolução dos valores
pagos a título de tal contribuição”.
Portanto, em momento algum reconhece o desvio de finalidade, sempre
tratando o fato na condicional, para concluir que por imposição do artigo 116 do Código
Tributário Nacional o fato gerador da obrigação tributária não guarda qualquer relação com a
finalidade / destinação do recurso.
O mencionado “ fato constitutivo da inexigibilidade, qual seja o desvio de
finalidade ” é um instituto próprio do Direito Administrativo / Financeiro, não tendo qualquer
guarida no tocante à desconstituição do fato gerador da obrigação tributária, e, por conseguinte,
na restituição da quantia oriunda de recolhimentos da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - Cide Combustível.
O artigo 167 da Carta Magna, em seu inciso IV, assim estabelece :
Art. 167. São vedados:
(
)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a
repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da
administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2°,
212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação
de receita, previstas no art. 165, § 8°, bem como o disposto no § 4 o deste artigo.

No Julgamento do RE n° 183.906-6, o Ministro Carlos Velloso, no seu voto
vencido, defendeu que :
O artigo 167, IV da Constituição Federal é norma de direito financeiro e não de direito
tributário. Ela se inscreve, aliás, na Seção II, do Capítulo II, do Título VI, cuidando a
mencionada Seção II - Dos orçamentos. A citada norma, de direito financeiro, tem
caráter institucional e não integra as limitações constitucionais ao poder de tributar
(C.F., arts. 150, 151 e 152) nem se filia a princípios outros que instituem direitos e
garantias do contribuinte, inscritos no Sistema Tributário Nacional, artigos 145 e
seguintes.[Assim,] o contribuinte não é titular do direito subjetivo de exigir a correção,
em sede orçamentária, da destinação do imposto (...). Como cidadão, mediante ação
popular - fala-se em tese - ser-lhe-ia possível buscar a correção, em concreto, da
destinação do tributo (...). Numa outra perspectiva, mesmo que se admitisse a
legitimação do contribuinte para argüir, no controle difuso, a inconstitucionalidade da
destinação do imposto, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que faz a
destinação do imposto não exoneraria o contribuinte de pagar o tributo. Declarada a
inconstitucionalidade da destinação do imposto, seria ele recolhido aos cofres do Erário.
É dizer, o que cairia seria, apenas, a destinação e não o tributo.
Nesse mesmo sentido, trago ainda a colação de fragmento do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 3301-006.131, da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF, de Relatoria do Conselheiro Ari Vendramini:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000082/2010-22

Por ser norma do sistema orçamentário, não há que interferir no sistema tributário. Com
efeito, não é possível a incidência de normas do sistema orçamentário na relação
obrigacional tributária, assim como é inadmissível que os princípios tributários
(limitações constitucionais ao poder de tributar) operem em favor da Fazenda Pública.
Para proteger o contribuinte, a Constituição fixa os freios e contrapesos à voracidade do
Fisco em posição apropriada (Título VI - Da tributação e do orçamento, Capítulo I - Do
sistema tributário nacional, Seção II - Das limitações do Poder de Tributar); para
disciplinar a atuação dos diversos órgãos e entidades que compõem o Estado, visando à
elaboração e execução do orçamento público, a Constituição traz dispositivos próprios e
específicos (Capítulo II - Das , finanças públicas, Seção II - Dos orçamentos, do mesmo
Título).
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-006.131, 21 de maio de 2019; e
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-006.127, 21 de maio de 2019.
Por esses motivos, não tem qualquer amparo o pleito de restituição.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital